Tribunal: STF
Processo: ARE 1414729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 15, p. 9):



     



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I- Não restando claramente demonstrado que o recorrente tenha repelido a uma agressão injusta da vítima, nem que tenha usado moderadamente do meio empregado, improcede o pedido de legítima defesa nesta fase, cuja matéria deverá ser levada ao Júri. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. II - A desclassificação para lesão corporal leve somente é possível se evidente e inquestionável o suporte fático a ensejá-la, de modo que inexistindo prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não d o animus necandi . RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. III - Vê-se da pronúncia, que já foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a conduta praticada pelo ora recorrente foi de legítima de defesa, assentando que “no presente caso a intenção de não matar resta comprovada pelas declarações do recorrente, bem como pela análise do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 11329/2018, do qual extrai-se que a vítima foi atingida apenas 02 (duas) vezes e de forma superficial, sem qualquer perigo de vida” (eDOC 26, p. 9).



    Subsidiariamente, busca-se a desclassificação da conduta “para crime não doloso contra vida, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal” (eDOC 26, p. 10)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 15, p. 6/7):



    “No caso em exame, existem controvérsias entre as declarações do recorrente, da vítima e da testemunha e, conforme explicitado pelo artigo 415, da Lei de Ritos, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a absolvição sumária apenas é admitida quando as provas dos autos demonstram, com absoluta segurança, a incidência de alguma das hipóteses descritas na norma de regência, quais sejam: provas da inexistência do fato ou de não ter sido o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou, ainda; ocorrência de excludente de ilicitude (causa de exclusão de crime) ou de culpabilidade (causa de isenção de pena). 



    (...)



    Destarte, presentes os elementos mínimos do jus accusationis, bem como ausentes provas robustas, inequívocas, plenas da ocorrência da causa de justificação alegada, qual seja, a legítima defesa, e diante da necessidade de ampla dilação probatória, tem-se que o recorrente deve ser submetido a julgamento popular pelo Júri, mantendo-se in totum a decisão de pronúncia.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri . 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1040958, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.12.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente